Tribunal: TJSP
Processo: 2011435-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento - Imposição de restrições - Pedido de Expedição de ofício à Receita Federal, para informe de restituição de Imposto de Renda já deferido e possibilitando a penhora - Decisão que atende o requerido pela agravante – Pedido prejudicado.
Suspensão da Carteira de Motorista – Inviabilidade - Acolhimento - FGTS e PIS - Valores recebidos em virtude de trabalho - Verba

Ementa:
Agravo de Instrumento - Imposição de restrições - Pedido de Expedição de ofício à Receita Federal, para informe de restituição de Imposto de Renda já deferido e possibilitando a penhora - Decisão que atende o requerido pela agravante – Pedido prejudicado.
Suspensão da Carteira de Motorista – Inviabilidade - Acolhimento - FGTS e PIS - Valores recebidos em virtude de trabalho - Verba impenhorável.
Bloqueio de Cartão de Crédito - Afastamento – Envolvimento de terceira pessoa estranha à ação e trata-se de meio de pagamento – Rejeição.
Benefício do INSS – Inexistência de dados – Impossibilidade - Bloqueio de bens – Ausência de fatos a sustentar o pedido.
Agravo conhecido em parte e provido em parte.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000068654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011435-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PLANOS
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LIMITADA,
são agravados RODRIGO
GUIMARÃES CAMARGO e RENATA AFONSO CAMARGO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e deram
provimento parcial ao agravo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.151
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2011435-39.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0028675-32.2008.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PLANOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LIMITADA
AGRAVADOS: RODRIGO GUIMARÃES CAMARGO E RENATA AFONSO
CAMARGO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Imposição de restrições - Pedido de
Expedição de ofício à Receita Federal, para informe de restituição
de Imposto de Renda já deferido e possibilitando a penhora -
Decisão que atende o requerido pela agravante – Pedido
prejudicado.
Suspensão da Carteira de Motorista Inviabilidade - Acolhimento
- FGTS e PIS - Valores recebidos em virtude de trabalho - Verba
impenhorável.
Bloqueio de Cartão de Crédito - Afastamento Envolvimento de
terceira pessoa estranha à ação e trata-se de meio de pagamento
Rejeição.
Benefício do INSS Inexistência de dados Impossibilidade -
Bloqueio de bens Ausência de fatos a sustentar o pedido.
Agravo conhecido em parte e provido em parte.
Planos Desenvolvimento Imobiliário Ltda. ajuíza Agravo de Instrumento
extraído da Execução de Sentença, movida em desfavor de Rodrigo Guimarães e Renata
Afonso Camargo, em razão do indeferimento do pedido do bloqueio dos passaportes, da
suspensão da carta de motorista, do bloqueio de eventual restituição do imposto de renda,
do bloqueio de operadores de cartão de crédito, do oficio ao INSS para informar eventual
benefício, do bloqueio do saldo de FGTS e PIS, da inserção dos agravados na central de
indisponibilidade de bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso foi devidamente processado e não houve apresentação de
contraminuta.
Este é o relatório.
Consultando o movimento processual no sítio deste Tribunal, há a seguinte
decisão:
Serve a presente decisão, assinada digitalmente, como OFÍCIO à Receita
Federal, para que seja bloqueada eventual restituição de imposto de renda, até o valor de
R$70.656,38, em nome de Rodrigo Guimarães Camargo, CPF 181.123.478-08 e de
Renata Afonso Camargo, CPF: 066.593.328-20, devendo referido valor ser depositado em
conta judicial à disposição deste Juízo. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCLUSÃO DO CRÉDITO DA
RECORRENTE EM FATURA DE CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PENHORA DE
VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - Decisão que
indeferiu os pedidos formulados pelo agravante, visando à expedição de ofícios aos
bancos para prestarem informações acerca da existência de cartão de crédito em nome da
executada e incluído, em suas faturas, o valor do débito cobrado na execução, bem como o
bloqueio da restituição de imposto de renda, se houver. INCLUSÃO DO CRÉDITO EM
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO MANTIDO PELO EXECUTADO Impossibilidade -
A administradora de cartão de crédito não mantém qualquer relação contratual com a
recorrente, não podendo ser compelida a quitar o crédito desta e incluir o respectivo valor
na fatura do titular de cartão de crédito Medida que envolve terceiro e carece de amparo
legal Recurso improvido, neste aspecto. PENHORA DE VALOR REFERENTE À
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA Cabimento Verba que tem caráter
indenizatório - Inaplicabilidade do artigo 833, IV do novo CPC - Possibilidade de
penhora Precedentes da jurisprudência Recurso provido, neste aspecto. RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PARCIALMENTE
PROVIDO."
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2068897-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 31/05/2017). Comprove o exequente, no prazo
de 10 dias, seu protocolo e aguarde-se resposta por 30 (trinta) dias. No mais, indefiro o
pleito formulado para expedição de ofício ao INSS, até porque a parte exequente não
trouxe indícios mínimos de que os executados possuem qualquer benefício previdenciário.
Indefiro, ainda, o pleito de bloqueio/penhora das verbas relativas ao PIS/PASEP por se
tratar de verba de natureza trabalhista. Sobre o assunto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - PENHORA DE PIS/PASEP - IMPOSSIBILIDADE - VERBA DE
NATUREZA TRABALHISTA - IMPENHORABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO art. 4o,
caput, da Lei Complementar no 25/75 e do § 2o do artigo 2o da Lei no 8.036/90. RECURSO
PROVIDO.
DECISÃO
REFORMADA". (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041123-51.2017.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/06/2017; Data de Registro: 13/06/2017) De mais a mais, o exequente postula pela
decretação da indisponibilidade de bens imóveis, através da CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens), destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de
bens imóveis não individualizados, nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ. Indefiro
o pedido de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados do devedor. Tal
medida é admissível de forma acautelatória para garantia de futura execução, quando não
se conhece a exata extensão da obrigação do devedor, mas há evidência de sua
plausibilidade. Evidentemente, este não é o caso dos autos. Aqui cuida-se de ação
executiva. O crédito executado é líquido e certo. Basta o exequente indicar imóveis em
nome do devedor para que a penhora se concretize. Há possibilidade de busca de bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imóveis pelo endereço https://www.registradores.org.br/, competindo ao exequente
diligenciar neste sentido, e indicar bens individualizados para a penhora. Por fim, noticia
a parte exequente a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Não havendo
notícias acerca da concessão de efeito ativo, manifeste-se a exequente, no prazo de 10
dias, requerendo o que entender cabível, em prosseguimento. Na inércia, aguarde-se o
julgamento do recurso.
Dela extraem-se algumas consequências para o deslinde do tema posto:
Está prejudicado o pedido concernente ao Imposto de Renda: “à Receita
Federal, para que seja bloqueada eventual restituição de imposto de renda, até o valor de
R$70.656,38, em nome de Rodrigo Guimarães Camargo, CPF 181.123.478-08 e de
Renata Afonso Camargo, CPF: 066.593.328-20, devendo referido valor ser depositado em
conta judicial à disposição deste Juízo. ”
Ademais, ressalte-se que foi determinada a penhora.
Esta decisão atende ao pretendido pela agravante.
Comungo do mesmo entendimento concernente à impossibilidade de se
determinar o bloqueio de cartão de crédito. A Companhia administradora não é parte da
ação. Além disso, deve-se recordar a necessidade de o agravante utilizar-se deste meio de
pagamento.
O FGTS e PIS são verbas trabalhistas que o trabalhador adquiriu no curso
do tempo. A jurisprudência tem entendido não ser possível a penhora, ficando desta
maneira, afastado este pedido.
A suspensão da carta de motorista, pelo entendimento desta Câmara, não é
possível, por atentar contra a livre circulação do devedor.
No mais, a decisão é correta, inexistindo motivo para decretação de
indisponibilidade de bens e não há qualquer indício de benefício recebido pelos agravados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isto posto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e dou provimento
parcial ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator